Tribunal: TJDFT
Processo: 0740570-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740570-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE HENRIQUE DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 46361426) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento (ID no 44290942). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO